Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-46.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011775-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.097.021-18 (PACIENTE), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (PACIENTE), VANESSA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 704.909.071-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELI ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 038.416.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERICSON DE OLIVEIRA BARROSO - CPF: 791.487.272-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ARDAIA DO COUTO - CPF: 062.270.041-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ARDAIA CONCEICAO - CPF: 059.166.391-04 (VÍTIMA), RAFAEL ARDAIO CONCEICAO - CPF: 027.306.121-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO CHICOTE
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE UM ANO E SEIS MESES – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL AGUARDANDO JUNTADA DE PROVA EXCLUSIVA DA ACUSAÇÃO HÁ MAIS DE DEZ MESES – JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO

ILEGAL – PRESENÇA –
ORDEM CONCEDIDA, COM EFEITO EXTENSIVO AOS DEMAIS CODENUNCIADOS PRESOS
.

Caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo a prisão cautelar mantida há mais de um ano e seis meses, em que a ação penal se encontra estagnada há mais de dez meses [superando em mais de dois meses o lapso temporal total que o art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013, prevê para a realização de toda a instrução criminal] esperando o resultado de prova requerida exclusivamente pela acusação, sem qualquer perspectiva próxima de resolução de mérito, situação que demonstra ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em matéria de prisão processual. Ordem concedida, para substituição a prisão cautelar por medidas cautelares diversas, com efeito extensivo aos demais réus presos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e ss, do CPP, pelo Defensor Público da 7ª Defensoria Pública do Núcleo Criminal da Capital, Dr. Caio Cezar Buim Zumioti, em favor de
Genilson de Souza Figueiredo
,
Walisson da Silva Rodrigues
e
Vanessa Rodrigues Costa
, todos qualificados, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 1003805-97.2021.8.11.0042, mantém os pacientes sob
carcer ad cautelam
tirado de prisão temporária convertida em preventiva, o primeiro desde 18/3/2021, o segundo desde 15/12/2020, e a terceira desde 11/12/2020, na
Operação Chicote
, sob acusação da prática dos crimes tipificados no art. artigo 2º, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2º, c/c artigo 129,
caput
, todos do Código Penal, [por duas vezes], tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, em tese perpetrados no dia 20/9/2020, por volta das 22h39min, no endereço sito na rua dos Serralheiros, n. 311, bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT a seu ver, injustificadamente e por tempo excessivo.

Sustenta-se na inicial constante do id. 130924678, pp. 1-13, fls. 3/15-pdf, que, nada obstante a instrução criminal haja se encerrado em 03/9/2021, o feito se encontra estagnado, aguardando a análise da juntada de documentos requeridos pela acusação, na fase do art. 402 do CPP, havendo assim, excesso de prazo passível de reconhecimento nesta via mandamental, nos termos do art. 22 da Lei n. 12.850/2013, que prevê o prazo de 120 dias para conclusão da instrução processual, sendo certo que os pacientes se encontram presos cautelarmente há mais de um ano, sem qualquer perspectiva de próxima resolução da lide.

Pede, pois, a concessão de tutela de urgência para o fim de restabelecer o
status libertatis
dos pacientes, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar perante o órgão colegiado, convolando-se a ordem mandamental em definitivo.

Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 131966651 a 131966665, constantes das fls. 19/127-pdf.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 132034674, fl. 129-pdf].

O termo de pesquisa de prevenção no id. 132134161, pp. 1-2 [fls. 130/131-pdf] apontou a presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 132134174, p. 1, fl. 132-pdf assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 22/6/2022 [id. 132291670], e as informações aportaram aos autos em 06/7/2022 [id. 134205162, pp. 1-9], ocasião em que esclareceu que no dia 29/6/2022, determinou a expedição de ofício à autoridade policial para que junte aos autos, o relatório de análise de dados colhidos em aparelhos celulares apreendidos, no prazo de cinco dias, após o que, “
diante da possibilidade de configuração de excesso de prazo, intime-se o Ministério Público para que se manifeste sobre a imprescindibilidade deste para apresentação dos memoriais finais
” [informações, id. 134205162, p. 8].

A defesa fez juntar aos autos a decisão que converteu a prisão temporária dos pacientes Vanessa Rodrigues da Costa e Genilson de Souza Figueiredo, em prisão preventiva, no id. 134446179.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa, sequestro e cárcere privado, em concurso material – Alega excesso de prazo para formação da culpa – Pedido de outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 8 (oito) denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus, reflexos da pandemia do covid-19 e outros atos processuais necessários] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Instrução criminal encerrada – Incidência da Súmula nº 52 do c. STJ – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Pacientes integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho – Aplicação de ‘salve’ mediante extrema violência – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pela denegação da ordem
” [id. 134472676, p. 1, fl. 179-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes são acusados de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
na cidade de Cáceres/MT, e de terem participado do sequestro e espancamento de duas vítimas, com emprego de chicotes e açoites, como forma de punição da facção criminosa, devido à briga entre a vítima Rafael e o codenunciado, oira paciente,
Genilson
, vulgo “
Beiço
”, que estaria se relacionando com a ex-namorada daquele, de prenome “Rhademila”.

Segundo a denúncia,
verbis
:

“
Os informes policiais dão conta de que no dia do conflito entre Rafael e o implicado GENILSON, a ofendida Mônica chegou a efetuar um golpe de canivete em Genilson.

Devido a briga com os irmãos, visando vigar-se o denunciado GENILSON procurou o chefe local da facção criminosa Comando Vermelho, solicitando que os ofendidos fossem castigados.

Assim, os denunciados CARLOS ERICSON DE OLIVEIRA BARROSO, vulgo ‘Thiago/TH’ e MARCELL CAMILO LEITE, vulgo ‘Boca de Lata’ realizaram o julgamento do Tribunal do Grupo Criminoso e decidiram castigá-los por meio de chicotes e açoites, vulgarmente conhecido como ‘salve’, entre o vocabulário utilizado pelos faccionados.

Deste modo, coube ao denunciado DOUGLAS ARDAIA, vulgo ‘Do’, apontar a casa das vítimas à denunciada VANESSA, vulgo ‘Gibi’ e esta atraiu os irmãos ao local do crime, alegando que apenas teriam uma conversa amistosa com os ‘irmãos’ do Comando Vermelho, sob o pretexto de solucionar o conflito deles com o denunciado GENILSON.

Por sua vez, o denunciado JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, vulgo ‘POLACO’ disponibilizou sua própria residência para as ações delituosas do grupo criminoso, situada na rua 10, quadra 42, casa 02, Bairro Jardim Universitário, naquela cidade.

Seduzidos pela proposta de acordo amistoso, os irmãos/vítimas foram até o endereço indicado, momento em que foram surpreendidos com a presença dos denunciados ERICSON, vulgo ‘Thiago/TH’ e MARCELL, vulgo ‘Boca de Lata’, líder e vice-líder, respectivamente, os quais sentenciaram o ‘salve’, determinando que os ofendidos fossem imediatamente punidos com golpes de chicote em todo corpo e filmados, e para tanto, estavam no local os denunciados ADRIELI, WALLISON, VANESSA, JOSÉ ROBERTO, que participaram ativamente do salve.

Cumprindo a ordem do chefe daquela célula criminosa, coube à denunciada ADRIELI, vulgo ‘Bombom’ chicotear a vítima Mônica, enquanto o denunciado WALISON, vulgo ‘Estouradinho’ açoitava o ofendido Rafael, sendo que os denunciados VANESSA e JOSÉ ROBERTO filmavam as agressões.

No mesmo contexto fático, os denunciados CARLOS ERICSON e MARCELL fiscalizaram a execução do salve.

Após a execução do delito, o denunciado MARCELL ainda levou as vítimas até suas casas, deixando evidente que os membros do Comando Vermelho já estavam monitorando a vida das vítimas há alguns dias.

No dia seguinte, temendo sofrer novas represálias, a vítima Mônica, evadiu-se de Cáceres, indo se refugiar na cidade de Barra do Garças/MT
” [id. 131966652, pp. 3-4, fls. 30/31-pdf].

Ainda, de acordo com o relato constante da representação por conversão da prisão temporária em preventiva, a autoridade policial salientou, com base no acervo probatório encartado aos autos, que o “salve” aconteceu na casa de José Roberto Motori de Oliveira, por ordem dos denunciados Carlos Ericson de Oliveira Barroso, vulgo “Thiago/TH”, e Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata”, que exerceriam a liderança da facção criminosa, em benefício de
Genilson
, sentenciando as vítimas a castigo exercido por meio de acoites e chicotadas, vulgarmente conhecido como “salve”.

Com efeito, Douglas Ardaia indicou a residência onde seria realizado o “salve” para a paciente
Vanessa
, que, por sua vez, atraiu as vítimas até o local, as quais, presentes, foram açoitadas com golpes de chicote, dos quais participou Adrieli, o ora paciente
Wallison
, Vanessa e José Roberto.

Nesse vislumbre, a autoridade judiciária de origem corroborou a premissa sustentada na representação, decretando a
prisão preventiva de
Wallison
e de
Adrieli
, sob os aspectos de concretude que cercaram a imputação delituosa, em especial, o fato de terem participado ativamente do “salve”, não olvidando ainda sobre a gravidade concreta dos fatos, estruturalmente ordenados e que “
buscam dar o ‘exemplo’ daquelas normas impostas por verdadeiro do estado paralelo
”, caracterizando evidente fratura da ordem pública e da instrução criminal, e o justo receio de não cumprimento da lei penal, e, ainda, pelo fato de ostentarem condenações criminais anteriores.

Quanto aos demais pacientes,
Genilson
e
Vanessa
, a primeira decisão trazida à esfera do presente
writ
pela defesa na data de 19/02/2021 [id. 134446179, pp. 1-11, fls. 159/169-pdf], refere à conversão da prisão temporária de
Carlos Ericson de Oliveira Barroso
e
Genilson de Souza Figueiredo
, em prisão preventiva, tendo sido decretada, ainda, em desfavor de
José Roberto Motori de Oliveira
, idêntica medida cautelar prisional.

A segunda decisão, também datada de 12/02/2021 [id. 134446180, pp. 1-9, fls. 170/178-pdf], refere à conversão da prisão temporária de
Douglas Ardaia do Couto
e
Vanessa Rodrigues da Costa
, em prisão preventiva.

A verificação do preenchimento dos requisitos dos arts. 648 e ss, do CPP,
torna possível a esta Corte de Justiça analisar o pedido de concessão da ordem liberatória
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que questões de ordem processual, a exemplo da complexidade dos fatos e das provas, pluralidade de pessoas denunciadas, com advogados distintos, e diversidade de crimes, constituem motivos que poderão justificar o prolongar a tramitação processual.

No ponto, não se descura que a ação penal conta com oito réus com diferentes advogados, e três fatos criminosos, bem como, vultosa quantidade de provas inquisitoriais e judiciais produzidas, tornando naturalmente dificultosa a tramitação processual, no que concerne ao fiel cumprimento dos prazos.

A propósito, a Lei n. 12.850/2013, atenta às peculiaridades da persecução penal naturalmente mais dificultosa em relação à apuração da responsabilidade penal de integrantes de organização criminosa, estabeleceu um prazo acentuado de tramitação, prevendo em seu art. 22, parágrafo único, que a instrução criminal não poderá exceder a 120 dias, prorrogáveis por igual período [ou seja, previu um período total prorrogável
até oito meses de prisão cautelar
]
quando o réu estiver preso
, devendo a prisão cautelar se mantida por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por ato procrastinatório atribuível ao réu.

A autoridade judiciária de origem, ao prestar informações nos autos, estabeleceu o seguinte historiamento dos principais atos do processo:

“
Segundo consta dos autos da medida cautelar de n° 1008761-07.2020.8.11.0006, em decisão proferida no dia 10/12/2020 pelo juízo da 2° Vara Criminal de Cáceres, foi decretada a prisão preventiva do paciente Walison da Silva Rodrigues. Em mesma decisão foi decretada também as prisões temporárias dos pacientes Genilson De Souza Figueiredo e Vanessa Rodrigues Costa, com prazo de 30 (trinta) dias (Id. 45596427).

Walison da Silva Rodrigues foi preso no dia 15/12/2020 (Id. 46170266).

Vanessa Rodrigues Costa foi presa no dia 11/12/2020 (Id. 46604471 às fls. 02).

Genilson De Souza Figueiredo veio a ser preso em flagrante delito nos autos de n°. 1004388-82.2021.8.11.0042 no dia 18/03/2021, momento qual foi dado cumprimento ao mandado de prisão (Id. 51623114).

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres declinou a competência para julgamento destes autos em favor deste juízo no dia 08/01/2021, conforme decisão consignada sob o Id. 46844320.

Em decisão proferida por este juízo no dia 13/01/2021, a prisão preventiva decretada em desfavor de Walison da Silva Rodrigues foi analisada e mantida, bem como as prisões temporárias dos pacientes Genilson De Souza Figueiredo e Vanessa Rodrigues Costa foram prorrogadas por mais 30 (trinta) dias (Id. 47071174).

Posteriormente em nova decisão, datada de 12/02/2021, a prisão temporária de Vanessa Rodrigues Costa foi convertida em prisão preventiva (Id. 48962597).

Registro que a prisão temporária de Genilson De Souza Figueiredo veio a ser convertida em prisão preventiva no dia 19/02/2021, conforme decisão consignada sob o Id. 49377793.

Em decisão proferida no dia 06/07/2021, este juízo analisou as prisões decretadas nesta medida cautelar e as manteve, [...]

Não há requerimentos formulados em favor dos pacientes a serem analisados na medida cautelar supramencionada.

A Denúncia foi oferecida em face dos pacientes e outros 05 (cinco) corréus (Id. 50849618), nos autos da ação penal de n° 1003805-97.2021.8.11.0042. Walison Da Silva Rodrigues foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 2º, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2º, c/c artigo 129, caput, todos do Código Penal, (estes por duas vezes), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se a agravante da reincidência, prevista no artigo 61 do código Penal.

Genilson De Souza Figueiredo e Vanessa Rodrigues Da Costa foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 2º, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2º, c/c artigo 129, caput, todos do Código Penal, (estes por duas vezes), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

A Denúncia foi recebida por este juízo no dia 16/03/2021 (Id. 50954731).

Os pacientes foram citados, Genilson De Souza Figueiredo (Id. 51991453), Walisson Da Silva Rodrigues (Id. 51521733) e Vanessa Rodrigues (Id. 51565151).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de Genilson De Souza Figueiredo e Walisson Da Silva Rodrigues, arguindo em síntese, que este juízo é incompetente para julgar o presente feito, em razão da inconstitucionalidade da resolução n° 11/2017-TP, qual fixou a competência desta vara judicial para julgar os delitos cometidos por organização criminosa em todo o estado de Mato Grosso.

Discorreu ainda que, a especialização desta unidade judicial é relativa, de modo que o juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres/MT tornou-se prevento para processar o presente feito (Id. 52826544).

A Defesa constituída nos autos em nome de Vanessa Rodrigues Da Costa apresentou Resposta à acusação em favor de sua assistida, no entanto, reservou-se o direito de rebater o mérito em momento oportuno (Id. 52999823).

Em decisão proferida por este juízo no dia 06/07/2021, todas as teses defensivas levantadas pela defesa foram analisadas e indeferidas (Id. 59888671).

Em mesma decisão, este juízo designou para os dias 10/08, 17/08 e 25/08 do ano de 2021, as audiências de instrução e julgamento da presente ação penal.

Por ocasião da audiência de instrução realizada no dia 10/08/2021, a audiência de continuação foi designada para o dia 17/08/2021, havendo sido posteriormente redesignada para o dia 03.09.2021 (Id. 63197383).

Os Pacientes foram interrogados no dia 03/09/2021 (Id. 65535207), ocasião na qual se encerrou a instrução processual, determinando-se vistas ao Ministério Público apresentar alegações finais.

Posteriormente, a Autoridade policial procedeu juntada de 14 laudos periciais de aparelhos celulares apreendido com os indiciados na ação penal, sem realizar a juntada dos relatórios de análise destes dados colhidos.

O Parquet requereu no dia 14/01/2022, que somente após a juntada dos referidos relatórios, é que os autos fossem novamente encaminhados ao Ministério Público para apresentação das alegações finais (Id. 67748171).

Em decisão proferida por este juízo, foi deferido o pleito formulado pelo ministério público, determinando que esses relatórios sejam juntados aos autos em um prazo de 20 dias (Id. 75095981).

Em decisão proferida no dia 29/06/2022, este juízo determinou que seja encaminhado oficio a Autoridade Policial para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o aludido relatório e que após decorrido o prazo sem a juntada do aludido relatório, diante da possibilidade de configuração de excesso de prazo, intime-se o Ministério Público para que se manifeste sobre a imprescindibilidade deste para apresentação dos memoriais finais
” [informações, id. 134205162, pp. 2-8, fls. 149/155-pdf]

Chama atenção que
o paciente Walison se encontra preso desde 15/12/2020
[portanto,
há mais de um ano e seis meses
];
Vanessa, desde 11/12/2020
[ou seja,
há mais de um ano e seis meses
] e
Genilson, desde 18/3/2021
, ou seja,
há mais de um ano e três meses
.

Outro ponto a ser considerado é que a ação penal teve a instrução processual encerrada no dia 03/9/2021, ou seja, há mais de dez meses, e se encontra estagnada aguardando a juntada dos respectivos relatórios de análise de dados extraídos de 14 aparelhos celulares apreendidos em decorrência das investigações policiais.

Na data de
07/02/2022, ou seja, há mais de cento e vinte dias
, quando a Magistrada que preside o feito deferiu a pretensão ministerial, fixando o prazo de 20 dias para tal providência.

Transcorrido em muito esse prazo, a autoridade judiciária de origem conferiu outros 05 cinco dias, contados a partir de 29/6/2022, para que tais relatórios fossem juntados, e até o presente momento a providência reclamada pela douta acusação
não foi cumprida
.

Tem-se, pois, que a ação penal se encontra estagnada há mais de dez meses [superando em mais de dois meses o lapso temporal total que o art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013, prevê para a realização de toda a instrução criminal] somente esperando o resultado dos referidos relatórios, o que se mostra ofensivo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em matéria processual penal.

Em adição, o tempo de prisão cautelar a que estão submetidos os paciente extrapola em mais de uma vez o prazo definido em lei para a tramitação processual de feitos com réus presos.

Não há qualquer perspectiva próxima de que a ação penal venha a ser sentenciada, de modo que a relativa complexidade da causa não poderá justificar tamanho elastério temporal somente para o implemento de uma única produção de prova – requerida exclusivamente pela douta acusação – remetendo, pois, à presença de constrangimento ilegal amparável pela via do
writ
repressivo.

Nesse contexto, é impositivo que a prisão cautelar derivada da demora injustificada da douta acusação, de juntar aos autos o respectivo relatório de extração de dados de aparelhos celulares, devendo, por isso, a segregação ser substituída por cautelares alternativas, conforme recomendam os seguintes arestos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOLTURA DE ALGUNS CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES. CELERIDADE RECOMENDADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]

3. Na hipótese, considerando que a Acusada está presa provisoriamente há pouco mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, e que a Sexta Turma desta Corte Superior já recomendou urgência no trâmite processual, em julgamento realizado em 23/03/2021 (autos do HC n. 581.296/ES), sem que até o momento se tenha encerrado a instrução criminal (a audiência em continuação designada para o dia 05/11/2021 foi cancelada, vários juízes se declararam suspeitos para atuar no feito e os autos estão conclusos para despacho desde 18/01/2022), tem-se que a segregação cautelar se tornou ilegal por evidente excesso de prazo.

4. ‘Os julgados desta Sexta Turma têm permitido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando configurado o excesso de prazo, desde que a gravidade em concreto do delito as justifique. (Precedentes.)’ (RHC 106.269/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019).

5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, em razão das peculiaridades do caso, substituir a prisão preventiva da Paciente, se por al não estiver presa, pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com com os demais Corréus, exceto com sua genitora); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga); e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos
” [STJ, HC n. 696.958/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022].

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA HÁ APROXIMADAMENTE 8 (OITO) MESES - DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA HÁ 7 (SETE) MESES - 3 (TRÊS) MESES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - SEM PREVISÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE QUALQUER FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL A DEFESA - EXCESSO DE PRAZO CARATERIZADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, sem qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado. (TJMT, HC n° 34710/2014; HC nº 9669/2016; HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000)

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, “pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)” (STF, HC nº 85.237-8/DF).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal
” (STJ, HC 639.370/RJ). (TJ/MT, N.U 1023367-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022].

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE EXTINÇÃO PARCIAL DESTE MANDAMUS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA JÁ ANALISADA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ANTERIOR (HC N. 1004090-61.2017.8.11.0000) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – 2. MÉRITO – PROPALADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO SEM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL TENHA INICIADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA IMPUTADA AO PACIENTE – IMPERIOSA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 3. BENEFÍCIO ESTENDIDO AOS CORRÉUS, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE E, DE OFÍCIO, A DOS CORRÉUS, POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção da ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.

3. No entanto, na espécie, ante a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão, de ofício, da ordem concedida neste mandamus aos corréus, visto que se encontram presos por força da mesma situação jurídica discutida nestes autos, tratando-se, portanto, de eiva de natureza objetiva.

4. Ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente e, de ofício, a dos corréus, por medidas cautelares menos gravosas
” [TJMT, HC N.U 1005816-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2018, Publicado no DJE 16/7/2018].

Registre-se, por oportuno, que alguns dos denunciados na mesma ação penal são jovens, a exemplo de Walison da Silva Rodrigues [24 anos de idade], Vanessa Rodrigues da Costa [22 anos de idade], Douglas Ardaia do Couto [23 anos de idade], outros já se encontram cumprindo medidas cautelares menos onerosas [a exemplo de Adrieli Arruda dos Santos, beneficiada recentemente pelo Juízo de origem com prisão cautelar domiciliar], o que também vem de motivar a concessão da ordem, já que a concessão de liberdade provisória vinculada a todos os codenunciados está a representar o melhor modo de resguardar a produção de provas sem descurar da observância às garantias processuais impostas aos réus.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
ADMITO e CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
em favor dos pacientes,
Genilson de Souza Figueiredo
,
Walisson da Silva Rodrigues
e
Vanessa Rodrigues Costa
, todos qualificados, com efeitos extensivos aos codenunciados também presos,
Adrieli Arruda dos Santos
[atualmente em regime domiciliar],
Douglas Ardaia do Couto
,
José Roberto Motori de Oliveira
,
Carlos Ericson de Oliveira Barroso
e
Marcell Camilo Leite
, para o fim de revogar a prisão preventiva contra eles decretada, substituindo pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e) Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f) Não se envolver em outro fato ilícito doloso;

g) Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias entorpecentes capazes de influir no seu discernimento psíquico;

i)
Monitoramento eletrônico.

Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes e demais beneficiados,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, as quais poderão ser suprimidas, alteradas ou revogadas acaso necessário.

Também reservo ao juiz de origem a advertência sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação das tornozeleiras eletrônicas em todos os beneficiados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022